Tribunal: TCU
Processo: 011.301/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1554/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Instituto Interamericano de Desenvolvimento Humano - Instituto Bem Brasil para que o Tribunal apure indícios de irregularidades praticados no Pregão 33/2022, conduzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (TRT1), visando à contratação de serviço de empresa especializada na prestação de serviços de motorista, para condução de veículos da frota oficial do tribunal licitante, com valor de adjudicação de R$ 3.146.503,40; Considerando que a representante noticia, em suma, que teria sido inabilitada, sem amparo legal ou editalício, por constituir-se em instituição sem fins lucrativos; e que o certame resultaria em contratação de pessoa jurídica cujo lance teria sido visivelmente superior ao da representante; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 23 e 24, dos quais constam as seguintes conclusões: i) o motivo da inabilitação da representante relaciona-se " à quebra da isonomia pela vantagem em função da constituição como associação e os objetivos genéricos da entidade não convergirem com o objeto da licitação, em consonância com o Acórdão 2847/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro "; e ii) quanto à alegação de que seria contratada empresa cujo lance teria sido visivelmente superior ao da representante, a diferença a maior entre os lances foi de R$ 5.503,40, o que corresponde a 0,175% do valor ofertado pelo Instituto Bem Querer; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante; c) informar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 011.301/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representante: Instituto Interamericano de Desenvolvimento Humano - Instituto Bem Brasil 1.6. Representação legal: Ana Paula Goncalves da Paz (20727/OAB-MA), representando Instituto Interamericano de Desenvolvimento Humano - Bem Brasil. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.